Tribunal: STF
Processo: HC 80647
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO, INTERPOSTO CONTRA
DENEGAÇÃO DE WRIT POR CORTE ESTADUAL, AO ENTENDIMENTO DE QUE O
RECORRENTE NÃO INDICOU AS RAZÕES PELAS QUAIS A DECISÃO DEVERIA SER
REFORMADA, RESTRINGINDO-SE A REPORTAR-SE AOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS
NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO.
A jurisprudência do STF, conquanto não exija excesso de
formalismo na fundamentação do recurso ordinário - consignando ser
suficiente que as razões apresentadas desenvolvam tese contrária à
motivação impugnada -, não afasta a necessidade de este recurso vir
acompanhado das razões do pedido de reforma, sendo vedado ao
recorrente simplesmente reportar-se às razões inicialmente
apresentadas quando da impetração denegada.
Habeas corpus indeferido, ressalvando a possibilidade, em
tese, de que novo pedido, devidamente fundamentado, seja feito
perante a Corte apontada como coatora.